Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701256-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral - Tema no 800 (ID Num. 72187305). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao D.Juizado de Origem. Brasília, 2 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal